Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE VEÍCULO, LUCROS E COTAS INTEGRALIZADAS. EXCLUSÃO DE DÍVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de bens em ação de divórcio litigioso. Pleiteia-se a inclusão, na partilha, de dois veículos, cotas de três empresas e dívidas supostamente contraídas durante o casamento. O juízo de origem condenou a autora ao pagamento de honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a partilha dos veículos e das cotas sociais de titularidade do apelado; e (ii) determinar se dívidas apresentadas pela autora podem ser incluídas na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de comunhão parcial de bens impõe a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, nos termos dos artigos 1.658 e 1.660, I, do Código Civil.
4. O primeiro veículo foi adquirido pelo apelado durante o casamento, portanto, deve ser partilhado. Já o segundo veículo foi supostamente arrematado por terceiro, após a separação de fato, não sendo cabível a sua inclusão na partilha.
5. A primeira empresa indicada pela apelante foi constituída após a separação de fato, não se comunicando com o patrimônio comum. A segunda e terceira empresas foram constituídas durante o casamento, devendo os lucros e as cotas de titularidade do ex-cônjuge ser partilhadas, observado o procedimento de apuração de haveres, quanto às cotas integralizadas.
6. Não restou demonstrado a titularidade das dívidas e nem o momento em que foram contraídas durante o casamento, razão pela qual não podem integrar a partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro junto aos órgãos de trânsito não impede a partilha, uma vez que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre por simples tradição. 2. É devida a partilha do equivalente em dinheiro dos lucros e/ou das cotas sociais titularizadas pelo ex-cônjuge, referentes às empresas constituídas durante o casamento.”
3. A partilha de dívidas exige prova de que foram contraídas na constância do casamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.660, I; CPC, arts. 85, §2o, 99, §1o e 373, I e II.